Tribunal: TJPA
Processo: 0848027-47.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0848027-47.2024.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: OCIREMA BARROS CABRAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEIS MUNICIPAIS N.º 7.507/91 E 7.546/91. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NATUREZA DISTINTA ENTRE PROGRESSÃO E GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que concedeu segurança a Ocirema Barros Cabral, servidora pública municipal, reconhecendo seu direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, com base nas Leis Municipais nº 7.507/91 e 7.546/91, e determinando a elevação à referência salarial n.º 21, com efeitos financeiros a partir da impetração do mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição do fundo de direito sobre o pedido de progressão funcional; (ii) estabelecer se a progressão funcional horizontal por antiguidade pode ser acumulada com o adicional por tempo de serviço; (iii) determinar se há necessidade de previsão orçamentária para concessão de progressão funcional decorrente de norma de eficácia plena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A progressão funcional por antiguidade configura relação jurídica de trato sucessivo, alcançada apenas pelas parcelas vencidas há mais de cinco anos antes da propositura da ação, nos termos das Súmulas 85 do STJ e 443 do STF.

4.

A legislação municipal vigente (Leis nº 7.507/91 e 7.546/91) prevê de forma clara e automática a progressão horizontal por antiguidade, dispensando regulamentação adicional.

5.

A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, sendo compatível sua cumulação sem violar o art. 37, XIV, da Constituição Federal.

6.

A ausência de previsão na lei orçamentária não pode ser invocada para obstar o cumprimento de obrigação legal já estabelecida por norma de eficácia plena, sob pena de desídia administrativa.

7.

A eficácia patrimonial do mandado de segurança limita-se às parcelas vencidas após sua impetração, conforme art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/09 e Súmulas 269 e 271 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A progressão funcional horizontal por antiguidade prevista em norma de eficácia plena ocorre automaticamente, desde que preenchidos os requisitos legais.

2.

A prescrição nas ações relativas à omissão administrativa em relação a progressão funcional atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos, não o fundo de direito.

3.

A cumulação da progressão funcional com adicional por tempo de serviço é admissível, por se tratarem de vantagens jurídicas distintas.

4.

A ausência de previsão orçamentária não impede o reconhecimento de direitos estabelecidos por normas legais com eficácia plena.

5.

Os efeitos financeiros em mandado de segurança restringem-se às parcelas vencidas após sua impetração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Municipal nº 7.507/91, arts. 11, 16 e 19; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STF, Súmulas 269 e 271, Súmula 443; TJPA, Apelação Cível nº 2017.03095395-24, Rel. Desa. Nadja Meda, j. 20.07.2017; TJPA, Apelação Cível nº 2016.04680379-61, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 21.11.2016; TJPA, RN Cível nº 0832890-64.2020.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Carneiro, j. 27.02.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO do Município de Belém
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do
Mandado de Segurança Cível
, concedeu a segurança pleiteada por
OCIREMA BARROS CABRAL
.

Historiando os fatos, Ocirema Barros Cabral ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou ser servidora pública municipal efetiva desde 23 de dezembro de 1997, lotada na Secretaria Municipal de Saúde – SESMA, no cargo de Técnica de Enfermagem, atualmente enquadrada na referência salarial n.º 16.

Afirmou que, apesar do transcurso do tempo, a Administração Pública Municipal não lhe concedeu a progressão funcional horizontal (por antiguidade), prevista nas Leis Municipais n.º 7.528/91 e 7.507/91. Requereu, com base na mencionada legislação, a elevação à referência salarial n.º 21, com o consequente pagamento do vencimento-base correspondente e dos valores retroativos desde a impetração do mandado de segurança, devidamente corrigidos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID 26030532):

"IX – CONCLUSÃO.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO exposto na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15.

SEM CUSTAS, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Sem honorários na forma da súmula 512 do STF.

Sentença sujeita a REMESSA NECESSÁRIA."

Inconformado com a sentença, o Município de Belém interpôs recurso de apelação (ID 26030535).

Inicialmente, alegou equívoco na rejeição da preliminar de prescrição, sustentando que a progressão funcional decorre diretamente do ato de enquadramento na carreira, ato este de efeitos concretos e permanentes, o que, segundo o apelante, inviabiliza o reconhecimento da natureza de trato sucessivo do direito postulado.

Aduz que, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, restaria prescrito o fundo de direito da servidora, pois a inércia administrativa remonta a mais de cinco anos antes da propositura do writ.

Na sequência, sustenta a inconstitucionalidade do deferimento da progressão funcional por tempo de serviço com fundamento em violação ao artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, o qual veda a utilização de um mesmo critério para a concessão de vantagens distintas – no caso, a progressão e o adicional por tempo de serviço.

Defende que tal progressão não observa os princípios da razoabilidade, da separação dos poderes e da legalidade orçamentária, uma vez que a sentença teria determinado aumento remuneratório sem respaldo nas leis orçamentárias anuais ou de diretrizes orçamentárias, além de comprometer a saúde financeira do ente federativo.

Alternativamente, requer a exclusão da condenação referente aos reflexos financeiros decorrentes da progressão, para evitar o chamado "efeito cascata", igualmente vedado pelo artigo 37, XIV, da Carta Magna.

Pede, por fim, que, caso mantida a condenação, sejam considerados apenas os valores correspondentes às progressões dos últimos cinco anos.

Em contrarrazões, a recorrida rebateu todos os fundamentos do recurso. Aduziu, primeiramente, que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente consubstanciada na Súmula nº 85, tratando-se de omissão da Administração Pública em obrigação de trato sucessivo, como é o caso da progressão funcional por antiguidade, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas há mais de cinco anos.

Aponta que a alegada duplicidade de vantagens (progressão funcional e adicional por tempo de serviço) é improcedente, pois se tratam de institutos jurídicos distintos, previstos em leis diversas, com fundamentos e finalidades distintos, entendimento já consolidado pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal.

Por fim, defende a manutenção da sentença em todos os seus termos, inclusive quanto à determinação de elevação funcional da referência salarial, com efeitos financeiros a partir da impetração do mandado de segurança.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, afastamento da preliminar de prescrição e, no mérito, opinou pelo desprovimento da apelação, ressaltando que se trata de hipótese de omissão administrativa continuada, cuja violação ao direito renova-se mês a mês, sendo plenamente cabível a concessão da segurança pleiteada.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso.

O Ente Municipal aduziu, em preliminar, a prescrição do fundo de direito,
afirmando que o prazo prescricional teve início a partir da data em que ficou demonstrada a violação do direito, no caso, a contar da data que o Município deixou de realizar a primeira progressão da servidora, porém a ação só teria sido ajuizada muito tempo depois, após o transcurso do prazo quinquenal.

No tocante ao prazo prescricional, não pairam dúvidas quanto a aplicação do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 por se tratar de ação contra a Fazenda Pública, o qual estabelece que "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

Portanto, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual tiveram origem.

No caso sob análise, as irregularidades na progressão funcional da apelada, geram efeitos mês a mês, configurando a relação de trato sucessivo, na qual a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, incidindo o disposto nas Súmulas 443 do STF e 85 do STJ,

in verbis
:

"Súmula 443 do STF. A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta".

"SÚMULA 85, STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação".

No caso concreto, a progressão funcional deveria ser efetivada de forma automática pela Administração Pública, desde que preenchidos os requisitos legais pelo servidor público, nos termos das Leis Municipais nº 7.507/91 e Lei nº 7.546/91, sendo que na hipótese dos autos, observa-se a conduta omissiva do ente público, ensejando prejuízos financeiros na remuneração da servidora, se renovando mês a mês, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Desta forma, não há que se falar em prescrição do fundo de direito da pretensão da autora, inclusive porque não restou demonstrada a existência de negativa do pedido de pagamento da progressão funcional no âmbito administrativo.

Esse entendimento encontra-se pacificado nesta egrégia Corte, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

"ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES STJ. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I E II DO CPC/73.
2- Não cabe aplicação da prescrição trienal do 206, § 3º, V, do Código Civil. Essa controvérsia foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de recursos repetitivos (Resp. 1.251.993/PR), sendo consolidado o entendimento de que, no tocante à prescrição nas demandas de reparação civil formuladas em face da Fazenda Pública, prepondera o prazo prescricional de 5 anos, preceituado no Decreto 20.910/32;
1, 3, 4 5 e 6. Omissis. (Proc. nº 0032256-48.2013.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 28/01/2019; p. DJe 13/02/2019)"

Destarte, inegável que a demanda constitui relação jurídica de trato sucessivo, logo o pagamento das parcelas vencidas deve observar o prazo prescricional de cinco anos retroativos à data da propositura da ação, não merecendo prosperar a tese de prescrição do fundo de direito, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada pelo apelante.

MÉRITO

Quanto à alegação
que a apelada não faz jus ao benefício da
progressão funcional, entendo que a referida arguição não merece guarida, senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que a Lei n° 7.507/91,
que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão
funcional horizontal, conforme se observa nos

arts. 11 e 16 da mencionada Lei. Da mesma forma, as composições, especificações e os valores constam no regramento dos arts. 18 (anexos) e 19 do referido diploma legal, senão vejamos:

"Art. 11
-
Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

(...)

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

(...)

Art.
18 - A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.
"

Logo, depreende-se da leitura dos aludidos dispositivos legais, que a progressão funcional por antiguidade é automática, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no supracitado art. 19 da Lei nº 7.507/91, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal, nascendo, assim, o direito subjetivo da apelada à progressão.

Considerando-se que a apelada é servidora pública municipal desde 1997, no cargo de Técnica de Enfermagem, evidentemente faz jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação relativa de 5% entre uma e outra referência (art. 19, da Lei nº 7.507/91).

Deste modo, encontra-se cristalino o direito da apelada em receber a progressão horizontal.

Resta
demonstrado, por conseguinte, que os critérios para a progressão funcional, são estabelecidos com exatidão na legislação
que contém todos os requisitos necessários para sua aplicação
automática, o que descarta a necessidade de regulamentação na espécie
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta egrégia Corte:

"
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 2.
No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 7.507/91. 5. Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1º Grau
. (2017.03095395-24, 178.353, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, publicado em 2017-07-21)

PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA
: RECURSO DO MUNICÍPIO: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA –
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL – CRITÉRIO ANTIGUIDADE – NORMA DE EFICÁCIA PLENA
– RECURSO DA AUTORA: FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL - RECURSOS CONHECIDOS, NEGANDO PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM E DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA – REEXAME NECESSÁRIO: MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA –
DECISÃO UNÂNIME
.

(...)

7.
A autora, ora apelada, é servidora pública municipal no cargo de Enfermeiro, desde 18 de novembro de 1983 (fls. 22), requerendo a correção de sua referência da carreira e os respectivos reflexos financeiros

8.
O Plano de Cargos e Salários Municipais aplica-se ao servidor contratado antes de sua vigência por força do parágrafo único do art. 8° da referida Lei.

9.
O critério de antiguidade para Progressão do Servidor Municipal encontra-se descrito nos arts. 11 e 12 da Lei Municipal n.º 7507/1991, reconhecendo o direito à elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém, o que não fora concedido à autora, que demonstrou por meio de provas o efetivo exercício no cargo de Enfermeiro
.

(...)

16. Decisão unânime.

(Processo nº: 2016.04680379-61, 167.946, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-21, publicado em 2016-11-24)"

Vale ressaltar, contudo, que na presente ação, por se tratar de mandado de segurança, são devidas tão somente as parcelas posteriores à impetração do writ, nos termos do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/09. As parcelas anteriores devem ser objeto de ação especifica, respeitada a prescrição quinquenal, conforme explicitado alhures.

Além disso, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

Isto é, a progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas.

Assim, a cumulação de ambas não infringe qualquer comando constitucional, tampouco configura o chamado “efeito cascata” vedado pelo artigo 37, XIV, da Constituição, cuja aplicação deve se dar com base na interpretação sistemática e teleológica dos princípios que regem a Administração Pública.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados desta egrégia Corte de Justiça:

"EMENTA: PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO REJEITADA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 STJ – PROGRESSÃO
FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA -
SENTENÇA MANTIDA.
(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0832890-64.2020.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/02/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA SANAR OMISSÃO.

1. Narra o embargante, haver omissão no Acórdão (ID nº 6166766), alegando que a progressão funcional horizontal, é indevida ao embargado, em face de já receber gratificação por tempo de serviço, argumentando haver violação ao art. 37, XIV e art. 196, §1º da CF. Requerendo a reforma do julgado embargado.

2.
Neste sentindo, a gratificação por tempo de servido, possui natureza distinta do adicional de progressão funcional horizontal, sendo o primeiro um adicional de caráter temporário e transitório, subordinado ao exercício da função, pago aos servidores por critério vertical, de acordo com artigo 80 da Lei Ordinária nº 7.502/90.

3. Por outro lado, a progressão funcional horizontal, é uma espécie de adicional pago aos funcionários municipais que preenchem os requisitos existentes no art. art. 2º da lei nº 7. 673/93, de maneira horizontal, não devendo ser confundida as naturezas das gratificações.

4. Ademais, não há que falar em violação aos arts. 37, XIV e 196, §1º da CF, em razão dos adicionais possuírem expressa previsão legal, conforme acima citado.

5. Recurso conhecido e provido, apenas para sanar omissão, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEIÇÃO. SÚMULA 85 E TEMA 553, AMBOS DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE AUTOMÁTICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II, DA CF. INOCORRÊNCIA. PROGRESSÃO INTERNA DA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/08/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 –
A autora comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 –
A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

4 –
Agravo interno conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0022823-93.2008.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N° 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito do autor à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 –
Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito. Precedentes do STJ com a incidência da Súmula 85 nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional.

3 –
"
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002
" (Recurso Repetitivo. Tema 553/STJ - REsp 1251993/PR).

4 –
O autor comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

5 –
Agravo interno conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0064653-05.2009.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022)"

Da mesma forma, não merece prosperar a alegação quanto aos supostos limites de ordem orçamentária suscitados pelo Ente Público, conforme o disposto no art. 22, parágrafo único, I, da Lei nº 101/2000. Sendo assim, não pode a Lei de Responsabilidade Fiscal servir de empecilho para afastar o direito dos servidores públicos de receber vantagem pecuniária legalmente prevista.

Nessa linha de raciocínio, o voto do Ministro Felix Fischer no RMS nº 30.428/RO "
condicionar o direito do servidor - já reconhecido pela autoridade coatora - ao 'poder discricionário' da Administração Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei"
.

Ademais, o Município de Belém também invoca, de modo genérico, a suposta afronta aos princípios da razoabilidade e da separação dos poderes.

Essa linha argumentativa tampouco merece guarida. A aplicação da legislação municipal vigente – Leis Municipais n.º 7.507/91 e 7.546/91 – é dever da Administração Pública, não podendo o Judiciário compactuar com sua omissão inconstitucional e injustificável, sob pena de abdicar de sua função contramajoritária de garantia dos direitos fundamentais e de efetividade dos princípios da legalidade e moralidade administrativa. O cumprimento de um direito estatutariamente assegurado, como o é a progressão funcional por antiguidade, não constitui ato discricionário, mas sim vinculado, cabendo ao Poder Judiciário a atuação quando constatada a omissão ou o desrespeito a normas jurídicas dotadas de eficácia plena.

Por fim, a pretensão subsidiária do Município, no sentido de que, mantida a condenação, seja limitado o alcance dos efeitos financeiros da decisão aos cinco anos anteriores à impetração, não deve ser acolhida. Isso porque, como assentado na sentença, a eficácia patrimonial do mandado de segurança foi corretamente restringida ao período posterior à impetração, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Súmulas 269 e 271), o que impede a execução de valores retroativos pretéritos nesta ação.

Dessa forma, não se verifica qualquer vício na sentença de origem que justifique sua reforma. Ao revés, esta se coaduna com a Constituição da República, com o ordenamento jurídico infraconstitucional e com a melhor jurisprudência sobre a matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, mantendo incólume a sentença em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 07/07/2025